Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017997-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ LIELL - CPF: 581.773.961-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. LEI REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, no cumprimento de sentença em Ação de Cobrança, acolheu a alegação de excesso de execução apresentada pelo Município de Sinop, restringindo a evolução do percentual do adicional de antiguidade e merecimento até 25/11/2012, data da revogação da Lei nº 1.737/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a progressão funcional do servidor recorrente pode continuar após a revogação da Lei Municipal nº 1.737/2012, ou se está restrita a seus efeitos até a data de 25/11/2012.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 663/2001, que instituiu o adicional de antiguidade e merecimento, foi revogada pela Lei nº 1.737/2012. O direito à progressão funcional é limitado ao período de vigência da lei revogada.

4. A sentença transitada em julgado e os cálculos apresentados pelo exequente respeitaram essa limitação, não havendo fundamento para acolher a pretensão de continuidade do adicional após a revogação da lei.

5. A base de cálculo do adicional deve ser o salário inicial, conforme disposto no art. 17, §6º da Lei Municipal nº 568/1999, corroborado pela decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A progressão funcional referente ao adicional de antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 deve ser limitada até 25/11/2012, data de sua revogação pela Lei nº 1.737/2012
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 568/1999, art. 17, § 6º; Lei Municipal nº 1.737/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0010233-53.2008.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022; TJMT, N.U. 0007774-05.2013.8.11.0015, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Ademir Luiz Liell
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Cobrança n. 0008347-09.2014.8.11.0015, ajuizada pelo agravante em face do
Município de Sinop
, acolheu o alegado excesso de execução defendido pelo agravado, restringindo a evolução do percentual do adicional de antiguidade e merecimento à 25/11/2012, data da revogação da lei.

O agravante afirma que na decisão agravada o Magistrado de Primeira Instância acolheu a alegação do requerido, ora agravado, referente à necessidade de restringir a evolução do percentual do adicional de antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001,
à data de sua revogação que ocorreu em 25/11/2012
.

Aduz que
“é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal a servidora ora Agravante, eis que este foi servidor ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento”.
Acrescenta que ‘
OS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI DEVEM PERDURAR MESMO APÓS SUA REVOGAÇÃO, ATINGINDO SOMENTE OS NOVOS SERVIDORES NOMEADOS APÓS SUA EDIÇÃO’.

Diante do relatado, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo reconhecimento do direito adquirido com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa o pagamento da gratificação por antiguidade e merecimento.

A parte agravada, mesmo intimada para se manifestar, restou silente (id.

236341684).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse (id. 243185676).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Ademir Luiz Liell
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Cobrança n. 0008347-09.2014.8.11.0015, ajuizada pelo agravante em face do
Município de Sinop
, acolheu o alegado excesso de execução defendido pelo agravado, restringindo a evolução do percentual do adicional de antiguidade e merecimento à 25/11/2012, data da revogação da lei.

Busca o Agravante,
Ademir Luiz Liell
, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, que
restringiu sua progressão funcional na carreira à vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012
, em contrariedade à determinação constante no julgado em execução, reconhecendo o excesso de execução, situação que importa a violação à coisa julgada.

Afirma que entrou em exercício em 01 de junho de 2000, para o cargo de MOTORISTA II, sob a regência da Lei nº 568/99, alterada pela Lei nº 663/2001, que estabeleceu o adicional de antiguidade e merecimento sobre o salário base.

Revisitando os autos de origem, pode-se verificar que o recorrente exerceu, na Prefeitura Municipal de Sinop, o cargo de motorista.

A irresignação do agravante diz respeito à restrição da progressão funcional à data da edição da Lei n. 1.737/2012, senão vejamos:

“O Agravante interpõe o presente recurso em face da decisão interlocutória
que entendeu que a
EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001,
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
(data de revogação da lei)
.

O juízo a quo
ACOLHEU
a ALEGAÇÃO do Impugnante, de que a
EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001, RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
(data de revogação da lei).
Não pode prosperar
.”
(id. 223793195)

No entanto, a decisão agravada estabeleceu o seguinte
:

“Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem
.

Com relação à alegação de que à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, ASSISTE RAZÃO ao impugnante.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14” (grifo nosso).

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Em contrapartida, a parte Executada alega que “a obrigação de fazer ora impugnada é excessiva por indicar percentual superior ao realmente devido”, eis que “para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012”.

De fato, a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 deve RESTRINGIR-SE à 25.11.2012, conforme exposto na DECISÃO de ID. 130471584.

Contudo, os cálculos apresentados pela parte Exequente foram elaborados com a limitação da evolução do percentual até a data de 25.11.2012, e, a partir de 2012, não houve mais a evolução do percentual, mas sim sua manutenção (constância!).

Logo, NÃO MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado
somente quanto ao SALÁRIO INICIAL.”
(id. 158541514 dos autos de origem)

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o próprio exequente, ora recorrente, ao apresentar seus cálculos na ação originária (id. 132802986),
deixou de incluir a evolução do percentual a partir do ano de 2012
, tanto é que o Magistrado não acolheu o alegado excesso pelo exequente, alegando que ‘
os cálculos apresentados pela parte Exequente foram elaborados com a limitação da evolução do percentual até a data de 25.11.2012, e, a partir de 2012, não houve mais a evolução do percentual, mas sim sua manutenção (constância!)’
.

Referido cálculo condiz com o título executivo judicial fundado em sentença e em acórdão desta Corte Julgadora, conforme segue:

Sentença
:

“
Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a)
RECONHECER 0 direito da REQUERENTE a PROGRESSEO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99 alterarei ' n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 2009 ate a data do devido cálculo em fase liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos;
b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 20 9, quando passara a incidir índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/O3/2015 consumidor amplo especial devidos a partir da citação, de 26/O3/2015 pelo índice do pregos ao (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, serão calculados com base nos índices oficiais do remuneração básica e juros aplicados é caderneta de poupança; respeitando-se em todo case, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLAROEXTINTO o PROCESSO com RESOLUCAO do MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”
. (id. 49679893)

Da sentença foi apresentado recurso de apelação que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANTIDA. DECRETO Nº 20.910/32. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7546309. 2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ADEMIR LUIZ LIELL em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. 3. A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação. 2. A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro. 3
. Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

4. Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, o Autor tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2 (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base,
MAS, SOMENTE ATÉ DEZEMBRO DE 2011
, ANTE A EDIÇÃO DE NOVA LEI QUE PASSOU A REGULAMENTAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”
(id. 49679929)

Conforme consta do recurso oposto contra a sentença, em 25 de novembro de 2012, a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012
e o referido adicional foi revogado em Segundo Grau de Jurisdição, alterando-se a sentença proferida
conferindo o direito ao mencionado adicional somente até a data da revogação
.

Assim,
de acordo com o título executivo
, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº
663
/2001
restringe-se à 25/11/2012
, quando então seus efeitos foram, de fato, ceifados em consequência de sua revogação.

Nesse sentido trago julgados desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO –
QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO

PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001. Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.
Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres. (TJ-MT 00102335320088110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2022) (destaquei)

(...).
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do
RE 870947/SE
, (Tema 810) e
REsp. 1495146/MG
(Tema 905).
Recursos
de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U
0007774-05.2013.8.11.0015
, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021). (destaquei)

Por derradeiro, no que se refere
à base de cálculo de incidência dos aludidos adicionais,
como bem estabelecido pelo Juízo de Primeira Instância, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial. Confira-se:

“
Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre
o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
(...)”

Dessa forma, vislumbra-se que o Juízo, em cumprimento de sentença, observou o estabelecido na sentença/acórdão que firmou o título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024